Tribunal: STF
Processo: HC 68840
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-09
Data de publicação: 1991-10-09

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PRISÃO. A regra do par. 2. do artigo 82 da  LEI
n. 6.815, de 19 de agosto de 1980,  não  tem  aplicação  quando  haja
sobrevindo  fato  novo,  ou  seja,  a  formalização  do   pedido   de
extradição. Ainda que ultrapassado o prazo de noventa dias,  de  todo
impossivel e a transformação  da  prisão  em  liberdade  vigiada,  em
prisão domiciliar ou  em  prisão  albergue  a  teor  do  disposto  no
paragrafo único do artigo 84 do referido Diploma legal.